Tribunal: TJMT
Processo: 1010257-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010257-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS:- PRIMAVERA COMERCIO DE MOTOS LTDA e EDSON PEREIRA DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1010257-21.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao CCS-BACEN e à CENSEC.
O agravante alega que, conforme o Provimento no 18 do CNJ, somente por determinação judicial é possível ter acesso ao CENSEC.
Aduz que, quanto á pesquisa por meio do CCS-BACEN, se trata de ferramenta que auxilia na identificação de fraudes, e apesar de não provocar a satisfação imediata da execução, pode indicar meios para que a satisfação ocorra.
Acrescenta que o sistema pode ser utilizado no âmbito da execução, consoante já admitido pelo próprio STJ, sendo certo, ainda, que não implica em quebra de sigilo bancário. E mais, é distinto do SISBAJUD.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante ajuizou a Execução em face do agravado, porém até o momento não obteve êxito na satisfação integral do crédito.
Requereu então a expedição de ofício CCS-BACEN e à CENSEC, que foi indeferida.
No que se refere ao CCS-BACEN, em análise perfunctória, geralmente são alcançadas pelo SISBAJUD.
Quanto à obtenção das informações constantes no cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), instituída pelo Provimento n. 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.
E “revela-se viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais”, conforme entendimento firmado no REsp n. 1939480-RO, cuja ementa está assim redigida:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA No 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021, sem grifos no original).
Todas as questões aqui apresentadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal tão somente para determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator